Tribunal: TJDFT
Processo: 0751564-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751564-10.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS MELO FERREIRA FIUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. INVOCAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. MERA REITERAÇÃO DE CRIMES. DECISÃO MANTIDA. 1 Reeducando que busca reconhecimento da continuidade delitiva entre três roubos cometidos em intervalo de cinco dias, praticados contra vítimas distintas em circunstâncias fáticas discrepantes, com comparsas diferentes. 2 O crime continuado exige, além das condições objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, que a conduta tenha sido praticada com aproveitamento das mesmas oportunidades e relações oriundas da situação inicial, o que não ocorre no caso. A mera reiteração no crime não se confunde e nem se reduz à noção de delito continuado. 3 Agravo na execução penal não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 71 do Código Penal, ao deixar de reconhecer a continuidade delitiva, mesmo preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos para sua aplicação. Assevera que os crimes são da mesma espécie, com condições de tempo, lugar e modus operandi correspondentes. Acrescenta estar presente também o requisito subjetivo, uma vez que houve um planejamento para a consecução da subtração dos objetos desejados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: A decisão recorrida seguiu a lição da doutrina acerca do crime continuado, para cuja configuração se exige a presença de todos os elementos do artigo 71 do Código Penal, e não apenas das circunstâncias objetivas homogêneas, afirmando que as condutas do sentenciado mostram a habitualidade criminosa. De fato, não há continuidade delitiva entre os fatos que originaram as execuções de números 07673-03.2018.8.07.0015, 0006783-64.2018.8.07.0015 e 0011882-15.2018.8.07.001, porque não se verificou que tivessem aproveitados as mesmas oportunidades da situação inicial: os três roubos aconteceram em datas próximas, 28/05/2017, 31/05/2017 e 02/06/2017, todos praticados com grave ameaça exercida com uso de arma e na mesma localidade geográfica, no Guará, mas não se reconhece a continuidade delitiva pela falta da unidade de desígnios e liame subjetivo entre as condutas, pois não se constatou que tenha ocorrido um planejamento utilitário para a prática dos crimes, de modo a evidenciar o nexo de continuidade. Um roubos foi executado com o parceiro Cainã de Souza Gomes, o outro com David Pinheiro de Araújo e o terceiro com a participação de ambos, tendo David esperado na direção de um carro para propiciar a fuga dos comparsas. Os horários dos crimes são diversos: um às 14h30, outro às 16h30 e o último às 17h30, contra diferentes vítimas, evidenciando ações autônomas, independentes e em reiteração criminosa, apenas denotando a propensão ao crime. Ora, o crime continuado é uma ficção jurídica engendrada pelos antigos glosadores para evitar penas excessivamente elevadas, por vezes cruéis e infamantes, para o criminoso neófito que decide cometer vários delitos sequenciados, aproveitando-se das condições e oportunidades do primeiro. Não é o caso de quando se evidenciam desígnios autônomos, cometidos contra vítimas distintas em circunstâncias fáticas discrepantes. Em suma, benefício foi concebido para beneficiar criminosos imaturos que se aventuram no crime e, por falta de punição adequada, acabam sendo estimulados à prática de outros crimes. Portanto, a ele não faz jus que faz do crime meio de vida, consagrando-o como atividade habitual, como ocorre no presente caso. Acertadamente pontuou o parecer da Procuradoria de Justiça (ID 19241525, página 02): “[...] é essencial um planejamento inicial do agente que articule a sucessão entre os delitos, de modo que haja continuidade e sequência entre os crimes, promovendo o aproveitamento das oportunidades do delito anterior no momento da prática do delito subsequente. É imprescindível que o infrator tenha agido num único contexto ou em situações que se repetem ao longo de uma relação que se prolongue no tempo”.(ID 25051063). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023